Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-26.2016.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001287-26.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BERGER RAYKAARD PEREIRA MARTINS - CPF: 045.194.971-40 (VÍTIMA), CREDEILSON SALES LOPES - CPF: 057.203.261-70 (APELADO), JHEMISON CARNEIRO DA SILVA - CPF: 072.971.751-88 (APELADO), RAFAEL ZAMARIOLI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENORES –SENTENÇA DECORRENTE DE VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO MINISTERIAL – PRÁTICA DE CRIME JUNTO COM ADOLESCENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS APELADOS INFLUENCIARAM OS ADOLESCENTES - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JURISPRUDÊNCIA DO TJSP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora os adolescentes “
tenham agredido a vítima com vários golpes, não há prova, indene de dúvidas, que os menores foram induzidos a assim agirem
” (PGJ, Parecer no 000620-086/2016).

“
Absolvição quanto ao crime de corrupção de menores mantida. Menores que aderiram à ação voluntariamente, não havendo um único indício de que foram ingenuamente enganados
[...]” (TJSP, Ap no 990100005227).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001287-26.2016.8.11.0108 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): CREDEILSON SALES LOPES

JHEMISON CARNEIRO SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (Código 53416), decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou CREDEILSON SALES LOPES e JHEMISON CARNEIRO SILVA por lesão corporal leve, o
primeiro
a 4 (quatro) meses de detenção e o
segundo
a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como os absolveu da corrupção de menores – art. 129,
caput
, do CP e art. 244-B do ECA - (ID 89907965/ ID 89907966).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH sustenta que para caracterizar a corrupção de menores, “
basta que o agente pratique a infração penal junto com o menor ou que o induza a praticá-la
”.

Pede o provimento para que os apelados sejam condenados por corrupção de menores (ID 89907973).

CREDEILSON SALES LOPES e JHEMISON CARNEIRO SILVA pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 89907978).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Crime de homicídio tentado desclassificado para lesão corporal pelo Conselho de Sentença – Absolvição quanto ao delito de corrupção de menores – Irresignação do Ministério Público – Pretensão de condenação dos réus na conduta prevista no art. 244-B, da Lei 8.069/90 – Improcedência – Menores que aderiram à ação criminosa voluntariamente – Ausência de provas de que foram induzidos ou influenciados à prática do crime pelos réus – Aplicação do in dubio pro reo – Absolvição que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 94705988)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 21 de abril de 2016, por volta das 16h50, no Rio Borges, localizado neste município de Tapurah/MT,

os denunciados CREDEILSON SALES LOPES e JHEMISON CARNEIRO DA SILVA, em concurso de agentes com os menores Junior Carneiro da Silva e Jeferson Souza Silva, vulgo “de menor’, bem como diversas outras pessoas ainda não identificadas, com manifesta intenção de matar, por motivo torpe e utilizando-se de recursos que dificultaram a defesa da vítima, espancaram BERGER RAYKAARD PEREIRA MARTINS com o uso de paus, pedras, ferros, capacetes, chave de fenda, socos e pontapés, somente não alcançando seus intentos homicidas por circunstâncias alheias as suas vontades, isso porque houve intervenção de Amadeu Amâncio dos Santos, que conseguiu fazer com que as agressões cessassem e a vítima pudesse ser socorrida ao hospital.

Consta ainda que nas mesmas circunstancias acima descritas, os denunciados CREDEILSON SALES LOPES e JHEMISON CARNEIRO DA SILVA facilitaram a corrupção dos menores Junior Carneiro e Jeferson Souza Silva, vulgo “de menor’, com eles praticando o crime de tentativa de homicídio acima descrito. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO no ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CREDEILSON SALES LOPES e JHEMISON CARNEIRO DA SILVA como incurso no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente [...].”
(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotora de Justiça – ID 89903982)

Os apelados foram pronunciados por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menores – art. 121, § 2°, I e IV, do CP e art. 244-B do ECA – (ID 89907059/ ID 89907062).

Na sessão de julgamento, o Conselho de Sentença desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificada pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - para lesão corporal leve - art. 129,
caput
, do CP – (ID 89907967).

O Juiz-Presidente, em observância à soberania dos vereditos, reconheceu parcialmente a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Em relação aos acusados Credeilson Sales Lopes e Jhemison Carneiro Silva, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, desclassifico o ilícito inicialmente atribuído a CREDEILSON SALES LOPES E JHEMISON CARNEIRO SILVA, qualificados nos autos, para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal. Devendo ser analisado, inclusive, o crime conexo denunciado, descrito no artigo 244-B da Lei no 8069/90.

Diante disso, nos termos do artigo 492, §1°, do Código de Processo Penal, passo a proferir sentença. [...]

Em relação ao crime de corrupção de menores, percebe-se dos autos, mais especificamente pelo relato das testemunhas e da própria vítima, que o menor Junior Carneiro, após perceber o envolvimento do irmão Jhemison Carneiro da Silva em desavença com a vítima, deu início às agressões, lesionando gravemente o seu olho direito, com uma barra de ferro.

Desse modo, não se pode concluir do conjunto probatório coligido nos autos acerca da influência dos réus para a ação do menor.

Assim, não há elementos seguros que os réus corromperam ou facilitaram a participação dos menores na prática do delito previsto no artigo 129, caput, do CP, já que os fatos se deram de forma repentina.

No tocante ao crime de lesão corporal, a materialidade encontra-se positivada pelo auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 88/89).

No que se refere à autoria, observo que as provas angariadas nos autos conduzem a responsabilidade penal dos acusados pelo crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal.

As provas da autoria delitiva são facilmente depreendidas dos autos, especialmente pela declaração da vítima, que está em consonância com os depoimentos de algumas testemunhas e demais provas dos autos.

Assim é que, a vítima é categórica ao afirmar quais foram os supostos autores da tentativa de homicídio desclassificado nesta sessão para o crime de lesão corporal. Vejamos (CD-ROM fl. 283): [...]

Além disso, a genitora do acusado Credeilson, Sra. Maria das Neves Sales, quando inquirida em juízo (CD-ROM à fl. 283), assim esclareceu os fatos: [...]

Em consonância com as declarações da vítima, tem-se os esclarecimentos da testemunha Amadeu Amâncio (CD-ROM fl. 283), a seguir parcialmente transcrito: [...]

E ainda, há que se ressaltar que em plenário do júri os acusados confessaram te agredido a vítima durante o tumulto que culminou com as agressões que resultaram nas lesões descritas às fls. 88/89.

Por sua vez, entendo que restou configurada a conduta prevista no caput do artigo 129 do Código Penal, tendo em vista que o laudo de exame de corpo de delito de fl. 88/89 atestou a ausência de incapacidade, ainda que temporária, da vítima Berger Raykaard Pereira Martins.

Isto posto, resta inconteste que no dia 21 de abril de 2016, por volta das 16h50min, no Rio Borges, localizado neste município, os réus Credeilson Sales Lopes e Jhemison Carneiro Silva agrediram a vítima Berger Raykaard Pereira Martins.[...]

Ainda, desclassifico o delito imputado aos acusados o que faço para condenar CREDEILSON SALES LOPES [...] e JHEMISON CARNEIRO DA SILVA [...], como incurso nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal, absolvendo-os em relação ao crime de corrupção de menor (Lei no 8069/90, art. 244-B). [...]
”. (Jorge Hassib Ibrahim, juiz de Direito - ID 89907965/ ID 89907966).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fática jurídica, “
in verbis
”:

“
Para a configuração do delito, necessária a comprovação de que os réus tinham consciência e vontade de agir conforme disposto no tipo penal. Ou seja, deve estar demonstrado que tinham a clara intenção na depravação, perversão ou na corrupção dos adolescentes, o que não se constatou nos autos.

Não obstante o crime de corrupção de menores ser tido como formal (dispensa a prova de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente a participação de menor na prática de crime em concurso com o autor imputável), esse entendimento não inibe a aferição do elemento subjetivo do tipo.

E, no caso dos autos, os depoimentos angariados durante a instrução dão conta da dinâmica e circunstâncias em que a vítima foi agredida, indicando que os menores Júnior Carneiro e Jefferson aderiram à ação criminosa, voluntariamente, não havendo provas suficientes que confirmem que foram induzidos pelos réus a irem até Berger e lhe acertar com chutes, socos, pauladas, dentre outros atos de violência.

A testemunha Amadeu Amâncio, que presenciou os fatos desde o início da ‘confusão’, descreveu o momento em que várias pessoas ‘partiram pra cima’ da vítima: [...]

Com efeito, embora os apelantes e os adolescentes Júnior Carneiro e Jeferson tenham agredido a vítima com vários golpes, não há prova, indene de dúvidas, que os menores foram induzidos a assim agirem.

Muito pelo contrário, pois, o que se pode concluir é que Credeilson, em um primeiro momento, teve um desentendimento com Berger e, depois de já terem se afastado, referido réu (incomodado com a suposta ‘provocação’) partiu pra cima da vítima, dando início às agressões.

Ato contínuo, os demais colegas (incluindo os menores), vendo aquela situação, se muniram com pedaços de pau e ferro e foram ‘pra cima’ da vítima, agredindoa covardemente.

Note-se que não consta nos autos, sequer menção de que Credeilson tenha ‘pedido ajuda’ ou combinado previamente com as demais pessoas, tampouco com os adolescentes, para que dessem suporte à sua ação, ou continuidade à sequência de golpes em Berger.

Não há como admitir, especificamente em casos como o dos autos, que a simples prática do crime na companhia de menores pudesse configurar o delito, se foram eles que aderiram, por vontade própria (sem qualquer instigação) à prática delitiva, de forma autônoma, sem qualquer influência dos réus.

Ao absolver os réus do crime de corrupção de menores, o i. Magistrado de singular apontou os argumentos de seu convencimento, nos seguintes termos:

"Em relação ao crime de corrupção de menores, percebe-se dos autos, mais especificamente pelo relato das testemunhas e da própria vítima, que o menor Junior Carneiro, após perceber o envolvimento do irmão Jhemison Carneiro da Silva em desavença com a vítima, deu início às agressões, lesionando gravemente o seu olho direito, com uma barra de ferro.

Desse modo, não se pode concluir do conjunto probatório coligido nos autos acerca da influência dos réus para a ação do menor.

Assim, não ha elementos seguros que os réus corromperam ou facilitaram a participação dos menores na prática do delito previsto no artigo 129, caput, do CP, já que os fatos se deram de forma repentina." [...]

Assim, não havendo provas indene de dúvidas que os menores foram influenciados pelos apelados, imperiosa a manutenção da absolvição
.” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 94705988)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJSP:

“
Absolvição quanto ao crime de corrupção de menores mantida. Menores que aderiram à ação voluntariamente, não havendo um único indício de que foram ingenuamente enganados
[...].” (Ap no 990100005227 SP - Relator: Des. Pinheiro Franco - Quinta Câmara de Direito Criminal – 6.7.2010)

Logo, impõe-se manter a absolvição dos apelados por corrupção de menores.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021